Tribunal: TJES
Processo: 5028154-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028154-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
RECORRIDO: ZENIR DE OLIVEIRA PIMENTEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS POR DEPENDENTE DO ASSOCIADO. NEGATIVA INDEVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO PODE SER ALTERADO PELAS PARTES. PRESTÍGIO À BOA-FÉ OBJETIVA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, afirma que é viúva do Sr. MANOEL FERREIRA, sendo que o ex-cônjuge era militar e vinculado à Associação requerida, dentre os benefícios disponibilizados pela demandada estão o auxílio pós morte e o auxílio funeral. Relata que solicitou em 18/07/2019 os referidos auxílios, entretanto, obteve resposta negativa, sob alegação de que os pedidos foram alcançados pelo instituto da prescrição.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar a Requerida a efetuar o pagamento dos benefícios de Auxilio Funeral e Auxílio Pós-Morte, nos termos contratado, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento e juros da citação.”
.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando que o seu estatuto social expressamente prevê os prazos para requerer os benefícios, que não foram observados pela parte autora. Aduz que as datas estipuladas para o recebimento de benefícios previstas no estatuto são “
interna corporis
”, sendo vedado ao judiciário imiscuir-se na administração interna.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto sabe-se que não cabe ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva das regras do Estatuto Social -salvo se restar comprovado se tratar de regra que afronta a lei-, sob pena de ingerência no direito de liberdade de associação e de livre regência da Associação. Na hipótese, o artigo 192 do Código Civil é expresso ao determinar que os prazos de prescrição não podem ser alterados pelas partes, de modo que estando cumprido os requisitos para recebimento dos benefícios pleiteados, deve o recorrente efetuar o pagamento. Até porque mostra-se desproporcional exigir do dependente do associado o conhecimento de prazo prescricional exclusivamente previsto no estatuto, que, inclusive, vai de encontro ao previsto no Código Civil.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)